Tribunal: STF
Processo: AI 56494
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
NÃO DECORRE DA CONCESSÃO DE CONCORDATA SUSPENSIVA A REVALIDAÇÃO DA
CARTA PATENTE DO CONCORDATARIO OU O SEU DIREITO DE REINICIAR SUAS
ATIVIDADES BANCARIAS. INTELIGENCIA DOS ARTS. 149, 155 E 183 DA LEI
DA FALÊNCIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO A MINGUA DOS SEUS
PRESSUPOSTOS BASICOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.